Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740724-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 70750012 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ANTONIO SUSSUMO TSUHA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, facultando a manifestação do agravado, em termos de prosseguimento, para requer o que entender de direito. A agravante recorre da aludida decisão, reiterando, em suma, as mesmas teses ventiladas por ocasião de sua impugnação apresentada na origem (ID 68893094 dos autos de origem). Alega a inadequação da via escolhida pelo agravado, asseverando que o cumprimento de sentença impugnado não se adequa ao objeto, eis que a obrigação exequenda é de fazer, e não de pagar. Faz uma compilação do processo originário, e afirma que o agravado é quem tinha saldo devedor com relação à agravante, não o contrário. Reitera que a obrigação firmada na sentença do processo de conhecimento consiste em uma obrigação de fazer – revisão das cláusulas do financiamento – e não obrigação de pagar. Defende também o agravado, caso queira combater eventual conduta da agravante de cobrar por contratos já extintos, deve propor nova ação de conhecimento. Subsidiariamente, sustenta a necessidade que o rito correto para regular o feito executivo vergastado seria de liquidação de sentença, previsto no art. 509 do Código de Processo Civil - CPC, haja vista que a quantia a ser executada não é certa, sendo necessário inicialmente liquidar os valores, para posteriormente requerer o pagamento correspondente. Tece argumentos acerca dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão recursal. Requesta, ao cabo, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada, de modo que seja acolhida aludida impugnação. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 19789414), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impugnação apresentada pela agravante, culminando na sua rejeição e no prosseguimento do feito executivo. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, peço vênia para transcrever o inteiro teor da decisão agravada, que bem demonstra a escorreita atuação do Juízo de primeiro grau na condução do cumprimento de sentença, o qual tramita em desfavor da agravante: “A parte executada ofertou impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID Num 68894598), sob a alegação de nulidade de citação, devendo o feito ser anulado a partir da publicação da decisão, em 04/05/2020, uma vez que o advogado não foi intimado; de inadequação do rito, pois o correto seria liquidação de sentença, na forma do art. 509, do CPC, por se tratar de obrigação de fazer, consistente na revisão de cláusulas contratuais ou ação de repetição de indébito, face a ausência de título executivo de caráter condenatório. Por fim, requereu a procedência da impugnação ofertada, para extinção do feito pela inadequação da via eleita, na forma do Art. 485, VI, do CPC. Foi dada vista à parte exequente para manifestar sobre a impugnação retro. A parte exequente rebate as alegações do executado afirmando que foi acertada a decisão determinando a intimação pessoal da executada, uma vez que obedecido o §4o, do Art. 513, do CPC, pois o requerimento foi formulado após um ano do trânsito em julgado do processo 0054579-16.2006.8.07.0001(2006.01.1.054579-8). No que se refere à liquidação de sentença, esta não subsiste, uma vez que no processo reconheceu-se o saldo devedor em desfavor do exequente, com a homologação de laudo pericial. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 513, § 4o, do CPC, transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. Assim, ao contrário do que alega a parte executada, não há que se falar em nulidade de citação/intimação, no presente feito, uma vez que foi observado fielmente o artigo 513, § 4o, do CPC. No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, esta não prospera, pois a decisão e acórdão do feito principal declarou nulas cláusulas contratuais e, posteriormente foi apurado o valor devido pela exequente, R$ 15.755,12, na data-base de 30/09/2012, cujo laudo foi homologado por decisão preclusa. Portanto a liquidação da sentença já ocorreu, no feito principal. Do exposto, rejeito a impugnação ofertada pela parte executada. Manifeste-se a parte exequente, em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito.” Vê-se, portanto, que os pontos suscitados na impugnação foram apreciados pelo Juízo de origem que, casuística e fundamentadamente, não a acolheu. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é media que se impõe no caso à baila, e consubstancia insofismavelmente verdadeira pedra de toque para se aferir, com mais segurança, a verossimilhança desta pretensão reformatória. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator